Tribunal: TJMT
Processo: 1015788-45.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015788-45.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILMAR GIOMBELLI - TRANSPORTES - CNPJ: 05.496.246/0001-10 (RECORRENTE), ANA PAULA ADORNO SEIXAS - CPF: 048.361.421-13 (ADVOGADO), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 12.303.911/0001-77 (RECORRIDO), GILMAR DIAS - CPF: 020.984.968-18 (ADVOGADO), NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOLA S.A. - CNPJ: 09.077.252/0016-70 (RECORRIDO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIAS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

Configurada a nulidade diante da ausência de regular citação da ré. Logo, é caso de desconstituição da sentença e renovação dos atos processuais.

A falta de citação é suprida pelo comparecimento do réu nos autos, conforme dispõe o §3º do artigo 18 da Lei n. 9.099/95, razão pela qual se considera citada a recorrente Energisa, devendo prosseguir o feito com a designação da audiência de conciliação, com a devida intimação das partes.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015788-45.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Novaagri Infra-Estrutura de Armazenagem e Escoamento Agrícola S/A

Recorrida(s):

Silmar Giombelli – Transportes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no artigo 487, I do CPC e, por tudo que consta nos autos, julgo procedente os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de condenar as
REQUERIDAS,
solidariamente, a pagarem ao autor indenização por incidente de espera/estadia no valor de
R$ 15.737,90 (Quinze Mil, setecentos e trinta e sete reais, noventa centavos),
devidamente atualizado pelo INPC a partir de
03/05/2023
(data que se iniciaria o descarregamento) e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês a partir da data da citação.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré no qual alega que a sentença proferida é nula, pois não foi regularmente citada para responder a demanda.

Analisando os autos, verifico que assiste razão à reclamada.

A ação foi ajuizada em desfavor de INOVA LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA EPP e
NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOLA S.A, sendo que a primeira reclamada foi regularmente citada, comparecendo na audiência de conciliação e apresentando defesa.

No id 209421753, consta que o aviso de recebimento da carta de citação, do segundo reclamado, não foi entregue, conforme imagem abaixo:

No id 209421764, o autor requereu que a citação do reclamado
NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOLA S.A
, fosse realizado pelo telefone (11) 3048-2888 e pelo e-mail:
novaagri@novaagri.com.br/tributario@novaagri.com.br
, o que não se efetivou.

Ato contínuo houve a prolação da sentença, que decretou a revelia do segundo reclamado, condenando-o ao pagamento de R$ 15.737,90.

Portanto, não há provas de que realmente o segundo réu tenha sido citada, razão pela qual, deve a sentença ser desconstituída e os atos processuais refeitos, possibilitando-se a instauração do contraditório e ampla defesa.

Por outro lado, saliente-se que a
ré Novaagri compareceu aos autos, tendo constituído procurador (id 209421775), sendo desnecessária a realização de nova citação
, tendo esta sido suprida, conforme dispõe o §3º do artigo 18 da lei 9.099/95.

Assim, deve o feito prosseguir com a designação da audiência de conciliação, com a devida intimação das partes.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença proferida, devendo os autos retornar à origem para o regular andamento, com a designação da audiência de conciliação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024